Tribunal: TJBA
Processo: 0341882-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341882-26.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: SILVIA REGINA PINHEIRO VELAME Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso de apelação interposto pelo exequente, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução para afastar a cobrança de comissão de permanência e fixar honorários sucumbenciais. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a parte embargante utiliza os aclaratórios para rediscutir o mérito do recurso. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente quanto ao não conhecimento de matérias não suscitadas na impugnação aos embargos à execução, vedando-se a inovação em sede recursal. 4. Foi expressamente fundamentado o afastamento da cobrança de comissão de permanência, com respaldo em precedentes do STJ, diante da inadimplência em cédula de crédito comercial. 5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais está de acordo com a natureza autônoma da ação de embargos à execução, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 587). 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 7. A parte embargante apenas reiterou argumentos anteriormente suscitados e já analisados, não apontando vícios que justifiquem o acolhimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. Inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso, ainda que manejado com o objetivo de prequestionamento." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0341882-26.2015.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como parte embargada, SILVIA REGINA PINHEIRO VELAME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça